Tribunal: STF
Processo: Rcl 47832
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.
     Vistos.
     Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Filipe Aniceto Candido e Oliveira, contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos/SP, sob alegada violação à ADPF n° 347, à Súmula Vinculante n° 11 e ao AI n° 765567 dessa Suprema Corte. 
     Em síntese, narra o reclamante que foi preso preventivamente e tal decisão não estaria fundamentada. 
     Alega que não houve audiência de custódia e que na audiência de instrução foi ouvido algemado, afirmando ser injustificado o uso das algemas. 
     Em consequência, requer liminar para revogar a prisão preventiva a que está submetido. 
     Em 4 de agosto último, deferi parcialmente o pedido liminar para que fosse determinada a realização da audiência de custódia no prazo de 24 (vinte e quatro horas), bem como prestadas informações relativamente ao que alegado na inicial.
     Por meio da petição 79076/2021, a defesa do reclamante informa o descumprimento do prazo estabelecido para a realização do ato, tendo em vista que o Juízo decidiu aguardar a instrução já designada para ocorrer em data próxima. 
     Sustenta não analisada na audiência de custódia os indícios de tortura supostamente praticada pelos policiais contra o reclamante, conforme teria recomendado o STJ no RHC nº 148954.
     A autoridade reclamada prestou as informações por meio da petição 80521/2021 (Doc. 27).
     Mediante nova manifestação, a defesa do reclamante diz ter sido inviabilizada a apresentação de defesa prévia por advogado constituído, pois, conforme alega, o Juízo processante afirmou que a peça já teria sido apresentada pela Defensoria Pública. Aponta o caráter genérico da defesa apresentada. 
     Por fim, postula a:
    “(i) revogação da prisão preventiva ilegal do Reclamante, com fundamento nos artigos 310, inciso I, e 316, ambos do Código de Processo Penal; 
    (ii) suspensão do processo sob n. 1500177-47.2021.8.26.0617, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal de São José dos Campos, até que a determinação deste ilustre Ministro, para que seja realizada audiência de custódia, seja efetivamente atendida e 
    (iii) adoção de medidas para que sejam apuradas as responsabilidades civis, administrativas e criminais das pessoas envolvidas no descumprimento da decisão deste Supremo Tribunal Federal. 
     É o relato do essencial.
     Decido.
     A função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, dessa forma, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 
     Como visto, o pedido inicial veiculado nesta reclamação limitou-se à realização da audiência de custódia, violação do verbete vinculante nº 11 e ausência de fundamentos do ato por meio do qual convertida em preventiva a prisão em flagrante do reclamante. Em suma, apontou-se o descumprimento dos parâmetros estabelecidos na ADPF 347.
     Mediante novo requerimento, a defesa pretende a revogação da prisão preventiva do reclamante, a suspensão da ação penal e a apuração da responsabilidade dos responsáveis pelo descumprimento de decisão emanada da Corte.
     Implementada, em parte, a medida cautelar requerida pela defesa, determinei a realização da audiência de custódia pelo Juízo processante, assinalando o prazo de 24 (vinte e quatro horas).
     Sabe-se que o objetivo da audiência de custódia é, em síntese, verificar a regularidade da prisão cautelar, a ocorrência de eventuais abusos perpetrados pelos agentes de segurança pública e a necessidade da custódia, assegurando-se ao preso os direitos constitucionais pertinentes.
     A esse respeito, reporto-me às informações prestadas pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos, ora autoridade reclamada:
    “Dirijo-me respeitosamente a Vossa Excelência para prestar as necessárias informações. 
    A prisão em flagrante do ora reclamante foi analisada em sede de plantão judiciário, nos termos do Provimento CSM N. 2548/2020, por terem sido suspensas as audiências de custódia em razão da pandemia Covid-19, destacando-se que, como sói, houve regular exame de corpo de delito junto ao IML, observadas, no mais, todas formalidades legais previstas para o ato. 
    O juízo do plantão judiciário verificando a regularidade do auto de prisão em flagrante e a ausência de nulidades, converteu o flagrante em prisão preventiva por decisão devidamente fundamentada, visando a preservação da ordem pública e por convir à instrução, tendo em vista a hediondez do tráfico de drogas ser patente crime que atinge indistintamente todas as classes sociais, desestruturando as famílias e comprometendo sensivelmente a saúde pública. 
    Denunciado pelo Ministério Público pela prática do crime do artigo 33, "caput", combinado com o artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06 e com o artigo 29, do Código Penal, sobreveio decisão determinando a pessoal notificação do acusado para os fins do artigo 55 da citada Lei de Drogas. 
    Houve reanálise da prisão preventiva, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com manutenção da decretação da cautelar. 
    Notificado pessoalmente às fls. 349. 
    Veio ofício do Egrégio Tribunal de Justiça solicitando informações deste Juízo em sede de Habeas Corpus impetrado pelo reclamante com o fim de se obter liminar com revogação de sua prisão preventiva, reconhecimento de ilegalidades perpetradas por violação de domicílio e por ter veementes indícios de ter sofrido violência física, quando de sua confissão informal, ocasionando em nulidade de todo o material probatório desde a abordagem do reclamante, com consequente trancamento da investigação e do processo criminal deflagrados com base na prisão do réu Filipe. 
    A liminar foi indeferida, informações foram prestadas, houve recebimento da denúncia com designação de audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamentos. 
    A defesa do reclamante juntou procuração requerendo novo prazo para apresentação de defesa prévia, o que foi indeferido por ter sido a defesa apresentada tempestivamente pela Defensoria Pública, facultando-se à defesa constituída a indicação de eventuais provas. 
    A defesa constituída pelo réu Filipe apresentou embargos de declaração, alegando, em suma, contradição na decisão de fls. 483, por não ter sido apresentada defesa prévia em nome do réu Filipe. 
    Os embargos foram recebidos e rejeitados diante do caráter infringente, pois não reconhecida qualquer omissão, contrariedade e obscuridade na decisão guerreada. 
    Houve redesignação de audiência, diante do pedido da defesa do réu Filipe, insistindo na oitiva de testemunhas ausentes, arroladas intempestivamente; com relação a Claudiane, Kaíque e Daniela Cristina, foi deferida a oitiva como testemunhas do Juízo, pois relacionadas a esclarecimentos direto dos fatos; quanto às testemunhas Ais la F emanda e Daniela Reis, também intempestivamente arroladas, por serem testemunhas apenas sobre antecedentes do réu, o pedido foi indeferido por preclusão consumativa, facultando à parte, juntada de declarações. 
    Novamente, a audiência foi redesignada, em atenção à ampla defesa, houve deferimento de pedido da defesa do réu Filipe, que alegou ser imprescindível a vinda dos documentos de internação deste réu ocorrida na data do flagrante para possibilitar a formulação de perguntas às testemunhas. 
    Na data designada para a audiência, foram ouvidas testemunhas arroladas pela acusação, pela defesa e do Juízo, sendo que a defesa dos réus pugnou pela juntada de pedidos através de petição nos autos, o que foi deferido, com nova redesignação da audiência. 
    Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas testemunhas restantes referidas. Contudo, tendo em vista informação decisão juntada pela defesa do réu Filipe Aniceto, proferida pelo Excelentíssimo Ministro Relator do Excelso Supremo Tribunal Federal, para a realização de audiência de custódia, tal foi realizada, mesmo sem comunicação oficial, aproveitando-se dos interrogatórios efetivados nos termos do artigo 185, do Código de Processo Penal, com sua realização no mesmo ato, por instrumentalidade das formas. Assim, reiterou-se o já decidido em sede de plantão judiciário, às fls. 163-166, flagrante formalmente em ordem, com a conversão em preventiva, mantida, após revisados os motivos de sua decretação, nos termos do artigo 316, do Código de Processo Penal. 
    Então, a instrução somente não foi encerrada, tendo em vista o deferimento de prazo de 5 dias à defesa do réu Filipe para eventuais requerimento de diligências, em inteligência ao artigo 402, do Código de Processo Penal. 
    Adiante, veio ofício do Pretório Superior Tribunal de Justiça com a recomendação para que este Juízo apure a veracidade da alegada prática de tortura e agressão sofrida pelo réu Filipe no momento de sua prisão em flagrante, situação, aliás, já obliquamente decidida por ocasião da derradeira audiência de instrução, debates e julgamento, com diferimento de sua análise plena quando momento da análise própria e aprofundada do mérito, qual seja, na sentença. 
    Enfim, autos aguardando o cumprimento do quanto determinado no termo de audiência de fls. 797-801.
     Sendo o que havia a informar, coloco-me à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários e, no ensejo, externo protestos de elevada estima e distinta consideração”.(Grifei) (Doc. 27)
    À luz da situação descrita, tem-se justificada a não realização imediata da audiência de custódia, nos termos do Provimento CSM N. 2548/2020, que, conforme esclareceu o Juízo, suspendeu a realização de atos judiciais presenciais em razão da Pandemia de Covid-19.
    Relativamente à suposta ilegalidade da prisão em flagrante, o Juízo Vara Plantão de São José dos Campos assentou a regularidade formal do ato, bem como consignou terem sido observados os direitos constitucionais assegurados a toda pessoa presa (direito ao silêncio, comunicação aos familiares ou responsável, informação e identificação dos responsáveis pela prisão).
    Nesse sentido, não vislumbro situação reveladora de vício apto a macular a prisão do reclamante quanto às cautelas exigidas.
    Quanto aos fundamentos da preventiva, tendo em vista a conversão do flagrante, ressaltou:
    “De fato, os elementos trazidos aos autos demonstram indícios da prática do tráfico de drogas. A conduta ora em análise é grave, figura típica equiparada à hedionda, e foi realizada em associação e com a participação de um menor. Assim, a segregação cautelar se demonstra a medida mais cabível para o resguardo da ordem pública. Filipe ostenta passagens pela Vara da Violência Doméstica (fls. 146/147). Em que pese figurem indiciados tecnicamente primários como Rafael e Breno (fls. 150 e 154), a conduta ora em análise é deveras grave, conforme já restou consignado, e enseja a sua segregação cautelar para o resguardo da ordem pública. Cumpre consignar que Rafael ostenta passagens consideráveis pela Vara da Infância e Juventude desta Comarca (vide certidão à fl. 145).
    Sendo assim, observando as regras trazidas pela Lei nº 12.403/11, mostra-se incabível, num primeiro exame, a adoção de quaisquer das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto insuficientes, diante dos fatos relatados, para preservação da coletividade e da persecução penal. Realmente, a manutenção da custódia provisória corresponde à providência útil, adequada e eficaz para viabilizar a outorga da jurisdicional esperada em face do comportamento antijurídico retratado. 
    A infração apurada neste caderno é gravíssima, revelando desde logo a periculosidade dos autuados. Afinal, cuida-se de tráfico de entorpecentes com envolvimento de menor, delito que é considerado como de acentuada nocividade, recebendo da lei tratamento bastante rigoroso, haja vista os malefícios que causa à sociedade e sua normal ligação com outras atividades criminosas. A posse de considerável de drogas denota envolvimento com a nefasta mercancia, a afrontar os valores adotados pela sociedade. As circunstâncias do crime possivelmente cometido e as condições pessoais dos indiciados, notadamente a conduta social, geram fundada suspeita de que, em caso de soltura, pode haver novas transgressões, evasão ou prejuízo à coleta de provas.
    Nesse contexto, tem-se como imprescindível, numa análise preliminar, o encarceramento. A prisão impede que os custodiados voltem a delinquir, fuja e ameace pessoas que tenham conhecimento dos fatos. Cuida-se, portanto, de preservar a incolumidade pública, dando desde logo uma resposta para a violação da ordem jurídica, com a retirada dos suspeitos do convívio com os semelhantes, em prol da manutenção da estabilidade social.
    (...) (Doc. 9)
    Ainda que assim não fosse, a ausência da audiência de apresentação, embora se traduza em irregularidade que deve ser sanada, não conduz à desconstituição de todos os atos subsequentes, tampouco à anulação da decisão do juízo reclamado. 
    Portanto, da ausência de realização de audiência de custódia não decorre a automática ilegalidade dos atos judiciais posteriormente praticados, como pretende o reclamante. Nem poderia, porque este pedido é estranho ao parâmetro de controle invocado, que trata da necessidade de realização de um ato processual e não da ilegalidade de atos subsequentes, incluindo a prisão.
    Nesse sentido, a propósito, vêm se manifestando os integrantes da 1ª Turma desta Suprema Corte. Por todos, tomo de empréstimo julgado recente da e. Ministra Rosa Weber para ilustrar essa assertiva:
    “Ressalto, por relevante, que esta Suprema Corte tem assentado a necessidade de realização da audiência de custódia, ainda que realizada por videoconferência em decorrência da pandemia de Covid-19: ‘(…) 
    3. A pandemia causada pelo novo coronavírus não afasta a imprescindibilidade da audiência de custódia, que deve ser realizada, caso necessário, por meio de videoconferência, diante da ausência de lei em sentido formal que proíba o uso dessa tecnologia. A audiência por videoconferência, sob a presidência do Juiz, com a participação do autuado, de seu defensor constituído ou de Defensor Público, e de membro do Ministério Público, permite equacionar as medidas sanitárias de restrição decorrentes do contexto pandêmico com o direito subjetivo do preso de participar de ato processual vocacionado a controlar a legalidade da prisão. (…)’ (HC 186.421/SC, Red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2020)
    De outro lado, inacolhível o pleito de revogação da prisão cautelar, pois, nos termos da jurisprudência prevalecente nesta Suprema Corte, A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta (HC 160.865/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 02.5.2019)”. RCL n° 44.456/SC, Dje de 10.02.2021, com grifos acrescidos 
    Em consequência da não realização da audiência de custódia, a defesa pleiteia que o reclamante seja colocado em liberdade, expedindo-se liminarmente alvará de soltura. Não decorre, como já visto, da ausência de realização de audiência de custódia a automática ilegalidade dos atos judiciais posteriormente praticados, como pretende o reclamante.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido liminar. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 27 de setembro de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente